Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-45.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000965-45.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAURINDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 327.695.048-00 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LAURINDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 327.695.048-00 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE LAURINDO FERREIRA DE ANDRADE E DESPROVEU O DA UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRAVALHO MÉDICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURADA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PRESCRIÇÃO DE EXAME MÉDICO - RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência.

É indevida a negativa de cobertura de exame ao argumento de ausência de previsão contratual e que não encontra previsão no rol da ANS, se o procedimento se pautou em recomendação médica, a quem cabe diagnosticar a necessidade e o modo mais apropriado de investigar os sintomas do promovente.

A negativa de liberação e cobertura de consulta médica e exames configuram falha na prestação do serviço e, esta falha, nos termos do
caput
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo autor LAURINDO FERREIRA DE ANDRADE (id. 86506033) e pela corré
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
(id. 86506036); contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar n.º
1000965-45.2018.8.11.0002
, proposta
por LAURINDO FERREIRA DE ANDRADE em desfavor de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED; nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré a autorizar a realização do exame de Tomografia de Coerência Óptica - Monocular; determinando o rateio das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando as rés, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento), ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

O autor, em seu apelo, defende e reitera acerca da negativa por parte do plano de saúde em realizar prontamente o exame de Tomografia de Coerência Óptica - Monocular solicitado pelo médico da usuária, haja vista a prova da recusa colacionada aos autos.

Por considerar a recusa ilícita, pugna a apelante e autora sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização a título de danos morais, defendendo que o referido dano prescinde de provas, sendo presumido.

A corré Unimed Cuiabá, ao apresentar seu Recurso de Apelação, defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, alegando que o autor não é cliente do plano de saúde ofertado pela Unimed Cuiabá, mas sim de outra Unimed, bem como não possuir qualquer responsabilidade com o eventual dano suportado pelo autor, tendo em vista que “
a apelante não procedeu com qualquer negativa de procedimento cirúrgico pleiteado pelo apelado
”.

Alega que “
o CDC, deve ser aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do Art. 35-G da Lei 9.656/98
”, reiterando a legalidade da não cobertura do tratamento solicitado, haja vista não estar presente no rol de procedimentos mínimos obrigatórios presentes nesta lei, querendo seja a sentença reformada, devendo ser a ação julgada improcedente.

Ao apresentar suas Contrarrazões recursais, o autor refuta os argumentos apresentados pela corré Unimed Cuiabá, aduzindo possuir responsabilidade solidária entre as Cooperativas de Trabalho Médico da Unimed.

A Unimed Cuiabá, contestando as alegações autorais, aduz que o ocorrido não passou de mero dissabor e aborrecimento da parte autora, não sendo os fatos suficientes para caracterização do dano moral e, caso seja acolhido o pleito, “
esse deve ser aplicado em consonância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob risco de enriquecimento ilícito da parte apelante
”.

Em suas Contrarrazões, a Central Nacional Unimed defende inexistir conduta ilícita da apelada, pugnando pela aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que “
procedeu de forma regular no caso em tela
”, agindo a operadora no exercício regular de seu direito.

Ainda, em atenção ao princípio da eventualidade, acaso o recurso de apelação seja provido no sentido de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, que seja devidamente alterada a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Remetido os autos à Procuradoria Geral de Justiça, em resposta, verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou o Ministério Público de se manifestar no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar n.º 1000965-45.2018.8.11.0002, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré a autorizar a realização do exame de Tomografia de Coerência Óptica - Monocular; determinando o rateio das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando as rés, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento), ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor, consumidor do serviço de plano de saúde ofertado pelas rés sob o registro n.º 08650000477219000, em 26 de julho de 2017, foi surpreendido com a negativa de autorização para realização de exame de Tomografia De Coerência Óptica - Monocular, em que pese a regularidade dos pagamentos bem como a inexistência de período de carência.

Junta o requerimento do exame de Tomografia de Coerência Óptica - Monocular (com diretriz de utilização definida pela ANS) solicitado pelo médico oftalmologista Rodrigo Sanches Oliveira, inscrito no CRM sob o n.º 5884/MT (id. 86501686).

Manifesta que “
pela frustração do atendimento e por não dispor de condições para arcar com o exame particular, o reclamante tentou por diversas vezes solucionar administrativamente, restando frustradas todas as suas tentativas
”, juntado os protocolos de atendimento aos autos.

Ocorre que, não obstante a prescrição médica, as rés negaram a cobertura do exame solicitado, alegando que, “
no caso em comento, o exame solicitado pelo Agravado, no caso específico do mesmo, não preenche os requisitos contidos na Resolução Normativa da ANS
” (id. 86501707 - Pág. 6).

Prefacialmente, quanto à alegação da apelante Unimed Cuiabá acerca de suposta ilegitimidade passiva de sua parte, este não merece prosperar.

Comprova-se pelos documentos juntados aos autos que o plano de saúde contratado pela agrava possui abrangência nacional, o que permite o atendimento do usuário em todo território nacional, por parte das cooperativas integrantes do sistema.

Assim, por se tratar de um conglomerado econômico com atuação em todo o território nacional, imprime ao usuário do plano a ideia de que o Sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, desta maneira, exigir do consumidor o completo discernimento quanto à intricada relação entre os diversos membros dessa cadeia.

Portanto, diante do princípio da aparência, tem-se por evidenciada a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde, nos exatos termos do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "
o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
".

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência
, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABÁ - IMPOSSIBILIDADE - SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S - CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO DE PARTO EM OUTRA UNIDADE - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PLANO COM COBERTURA NACIONAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Unimed se apresenta aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá
.
Pela teoria da aparência, tem-se por evidenciada a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde
,
nos exatos termos do artigo 34 da do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos"
. (TJMT - N.U 1004550-09.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO E FORNECIMENTO MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE - EMPRESAS QUE, APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - LEGITIMIDADE PASSIVA - APLICAÇÃO TEORIA DA APARÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Ainda que o requerente tenha contratado com a Unimed Norte, Cuiabá, tanto essa quanto a Unimed São Paulo fazem parte do mesmo complexo empresarial cooperativo, denominado “UNIMED”, sendo solidariamente responsáveis pelo procedimento médico-hospitalar em questão, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da Unimed São Paulo, tendo como fundamento a Teoria da Aparência
. (TJMT - N.U 0105094-66.2014.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 28/08/2015)

Diante do exposto, tem-se que a apelante Unimed Cuiabá é legítima para compor o polo passivo da demanda, existindo, portanto, relação jurídica entre as partes.

Ainda, importa ressaltar a natureza consumerista da relação de direito estabelecida entre o beneficiário e as empresas prestadoras de assistência médica, incidindo, portanto, as normas contidas no Código de Defesa do Consumido, consoante Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça que versa: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão
.”

Dessa forma, tem-se que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor.

Importa consignar que o consumidor ao contratar um plano de saúde, acredita que o referido plano cobrirá todas as despesas relativas aos custos hospitalares, ambulatoriais, médicos, cirúrgico, procedimentos, exames, entre outros.

Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o médio oftalmologista Rodrigo Sanches Oliveira, inscrito no CRM sob o n.º 5884/MT, responsável pelo consumidor prescreveu a necessidade de se realizar exame de Tomografia de Coerência Óptica - Monocular (com diretriz de utilização definida pela ANS), considerando a suspeita de Glaucoma e atrofia macular em ambos os olhos (id. 86501686).

No entanto, ao caso em apreço, as apelantes recusam disponibilizar o referido exame ao autor alegando que o exame solicitado pelo consumidor, neste caso específico, não preenche os requisitos contidos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Dessa forma, infere-se que a requisição do médico que acompanha a evolução do quadro do paciente tem maior peso ao se considerar a opinião emitida pelo plano de saúde, que não conhece de fato a real necessidade do autor.

Apenas o médico, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde limitar ou excluir do contrato a disponibilização e custeio do exame solicitado pelo médico especialista, quando necessário ao tratamento do enfermo. É assim que decide o este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - MÉTODO ABA - ILEGALIDADE DA NEGATIVA DA COBERTURA -
ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO INDICADO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS
-
ROL EXEMPLIFICATIVO
-
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
- ATO ILÍCITO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. 2. Considerando que o diagnóstico da doença e a indicação do tratamento foram atestados por profissional habilitado a exercer a medicina, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pelo consumidor, à medida em que é incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes e a existência de cobertura contratual para a enfermidade. 3.
Não cabe ao plano de saúde avaliar a necessidade da realização dos exames e tratamentos indicados, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente
. (TJMT - N.U 1005787-44.2020.8.11.0055, Seção de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO MÉDICA DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA - NEGATIVA DE COBERTURA - A
LEGAÇÃO DE EXAME NÃO COBERTO
- CUSTEIO PARTICULAR - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA -
INDICAÇÃO MÉDICA
-
NEGATIVA DE EXAME INDEVIDA
- ROL DA ANS MERAMENTE SUGESTIVO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA NEGATIVA - NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA - DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
É indevida a negativa de cobertura de exame ao argumento de ausência de previsão contratual e que não encontra previsão no rol da ANS, se o procedimento se pautou em recomendação médica, a quem cabe diagnosticar a necessidade e o modo mais apropriado de investigar os sintomas do promovente
. Aliás, o rol da ANS estabelece apenas as hipóteses de cobertura mínima, não se tratando de rol taxativo.
A negativa de cobertura de exame indicado por médico, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos materiais e morais causados, de modo que o valor pago de forma particular deve ser ressarcido e o dano moral indenizado
. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1001973-55.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Assim, não há, nos argumentos e documentos apresentados pelas rés, elementos que corroborem com a alegada legalidade da recusa sofrida pelo paciente, não havendo falar em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, eis que com o advento do Código de Defesa do Consumidor, há sua mitigação, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas em favor da parte hipossuficiente, no caso, o autor.

No que tange à indenização a título de danos morais, tem-se que a negativa de fornecimento do exame solicitado, procedimento este solicitado pelo médico do autor, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde

Posto isso, a conduta do plano de saúde merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE - ATO ILÍCITO - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte autora, objeto da demanda, bem como condenar a ré no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da sentença, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 2. Pretensão recursal é a majoração dos danos morais. 3.
A parte autora contratou plano de saúde com mensalidade de relevante valor e, embora adimplente e transcorrido o prazo de carência, teve indevida negativa de cobertura, o que configura o dano moral
. 4.
A negativa de liberação e cobertura de consulta médica e exames configuram falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, caput e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados
. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 5. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Sentença parcialmente reformada para majorar o valor dos danos morais arbitrados. 7. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1007805-61.2020.8.11.0015, Turma Recursal Cível, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Dessa forma, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo autor e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré Unimed Cuiabá, fixando o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

Por fim, em atenção ao que dispõe os §§ 2.º e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno as rés ao pagamento das verbas sucumbenciais, como as custas, despesas e honorários advocatícios em favor do autor, este que fixo ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico auferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021